Tribunal: TJDFT
Processo: 0025845-14.2013.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0025845-14.2013.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVES GOMES, MANOEL ADELSON BENICIO, OMAR JOSE DA SILVA JUNIOR, JADIR LEAL DA SILVA, ALVAN DA SILVA MARTINS, HELOM DA SILVA MARTINS, MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, ISABEL SANTOS SOUSA, AUREA MARIA DOS SANTOS SOUSA, CARLOS HUMBERTO DOS SANTOS SOUSA, HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, JOAO JUNIO DOS SANTOS SOUSA, RITA DE CASSIA SANTOS ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a certidão de ID 44919996 e documentos juntados na sequência, relativos à regularização da digitalização dos autos deste recurso, sob pena de preclusão. A parte agravante deverá carrear aos autos o inteiro teor do acórdão proferido no REsp. repetitivo n. 1.370.899/SP (tema 685). À Secretaria, para atender ao despacho de Juízo do origem, com força de ofício (ID 44714312), prestando as informações sobre o andamento deste agravo. Após, conclusos para imediato julgamento. Int. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora